Tribunal: TJSP
Processo: 2250140-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial (contrato de concessão comercial). Embargos do devedor. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Recurso parcialmente provido, com alternativa de diferimento, prevista na Lei Estadual no 11.608/2.003, artigo 5o, IV.